Tribunal: TJBA
Processo: 0371257-43.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0371257-43.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Marcel Muniz Machado

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA
A QUO
PROLATADA COM ESTEIO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/88. FUNDAMENTAÇÃO CONSIGNADA QUE EXPÕE CLARAMENTE OS ARGUMENTOS ADOTADOS PELO MAGISTRADO À FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO ACERCA DO COMETIMENTO DO CRIME PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA ORAL LÍDIMA.
PRELIMINAR RECHAÇADA
.

PRELIMINAR. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA PELA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO CONSTANTE DO ART. 226 DO CPP. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E STF SOBRE A TEMÁTICA. SITUAÇÃO PARTICULAR DO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME QUE NÃO SE BASEARAM UNICAMENTE EM SUPOSTO RECONHECIMENTO IRREGULAR REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS INDEPENDENTES A ESTE PROCEDIMENTO.
DISTINGUISHING
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NARRATIVA CRITERIOSA ACERCA DO EPISÓDIO DELITIVO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DO APELANTE. SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE, LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA E NA POSSE DA
RES FURTIVA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.
PRELIMINAR REJEITADA.

PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO E INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 29, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE
. INCONTESTÁVEL PLURALIDADE DE SUJEITOS.
PROVADA A ATUAÇÃO RELEVANTE DE CADA UM DOS RÉUS.
APELANTE RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO COMETIMENTO DOS ILÍCITOS, CIENTE DA ILICITUDE DE SUA AÇÃO
.

LIAME SUBJETIVO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO ATIVA, DIRETA E RELEVANTE NA EXECUÇÃO DO
ROUBO.

PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

DIREITO CONCEDIDO NA SENTENÇA OBJURGADA.

PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0371257-43.2013.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da 14.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como
Apelante

MARCEL MUNIZ MACHADO
, e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER PARCIALMENTE DO APELO, E NESTA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

I
VONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora